Tribunal: TJMT
Processo: 1030098-05.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030098-05.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIENE GOMES FERREIRA - CPF: 027.251.141-28 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (APELANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), LUCIENE GOMES FERREIRA - CPF: 027.251.141-28 (APELADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO EQUITATIVA DE HONORÁRIOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta
pela instituição de ensino requerida
contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda ajuizada por Luciene Gomes Ferreira, declarando a inexistência de débitos, determinando a exclusão de restrições creditícias e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. A autora interpôs recurso adesivo pleiteando a majoração do valor indenizatório para R$ 30.000,00 e dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da contratação eletrônica que justifique a inscrição da autora em cadastros de inadimplentes;
(
ii
) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais e honorários advocatícios deve ser majorado.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre estudante e instituição de ensino, com inversão do ônus da prova.

A ausência de assinatura física ou eletrônica idônea no suposto contrato, aliada à inexistência de prova robusta da anuência da autora, impede o reconhecimento da validade da contratação.

Prints
de telas sistêmicas e documentos unilaterais não constituem prova hábil da relação jurídica.

A negativação indevida do nome do consumidor gera dano moral
in
re

ipsa
, ensejando reparação.

O valor de
R$ 6.000,00 arbitrado
a título de danos morais se mostra proporcional, considerando as circunstâncias do caso.

Os honorários advocatícios fixados com base no valor da condenação revelaram-se irrisórios, devendo ser fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 1.800,00.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Recurso adesivo parcialmente provido
, tão somente para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa no valor de R$ 1.800,00
.

Tese de julgamento
:
“1.
A ausência de assinatura válida ou de meios seguros de autenticação inviabiliza a comprovação da contratação por meio eletrônico.

2
.
A
inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido, passível de indenização.
3.
A fixação dos honorários deve observar o art. 85, §8o, do CPC quando o valor da condenação resultar em verba irrisória.
”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PITÁGORAS - SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE
LTDA
contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda ajuizada por LUCIENE GOMES FERREIRA, para
declarar
a inexistência dos débitos apontados no I
D
162431693 e determinar a baixa das restrições lançadas pela ré em desfavor da autora
, bem como condenar
a ré ao pagamento de indenização por
danos morais
à autora, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais
)
.

Em suas razões recursais, a Apelante alega, em síntese, ausência de falha na prestação de serviço, send
o, portanto, devida a cobrança.
Afirma que “
a ausência de assinatura física não confere invalidade ao contrato digital, sendo desproporcional exigir tal formalidade para sua legitimidade, sobretudo considerando o avanço da tecnologia que nos permite realizar inúmeras transações de forma virtual e contratos digitais.
”

Sustenta que o
s documentos
carreados aos autos
comprovam cabalmente que a parte recorrida realizou pagamentos espontâneos de mensalidades, acessou conteúdo e o sistema da
IES
, utilizando os serviços oferecidos para o curso de graduação em questão
, e que “
d
esconsiderar o contrato e demais provas porque
foram realizados de forma digital e não possui assinatura física da parte autora é
“
fechar os olhos
”
para a era tecnológica em que vivemos, onde tudo é feito por meio digital, favorecendo a parte autora que nitidamente tenta ludibriar o judiciário a fim de obter enriquecimento ilícito
.
”

Diante do exposto, requer seja dado provimento ao recurso de apelação, a fim de reformar a
r.
sentença e julgar a demanda totalmente improcedente. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Contrarrazões no ID 276627860.

Por sua vez, a
apelada
, LUCIENE GOMES FERREIRA
,
interpôs recurso
adesivo,
pleiteando
a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
sob a alegação de que
o montante fixado na sentença é insuficiente para reparar os danos sofridos e desestimular a prática de atos semelhantes pela ré
, e a
majoração dos honorários advocatícios, sustentando que o percentual fixado pelo juízo a quo resultaria em valor irrisório, em afronta ao art. 85, §8o, do CPC.

Contrarrazões no ID 276627876.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

RECURSO DE PITÁGORAS SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE
LTDA

Como visto, trata-se de
recurso de apelação cível interposto por
Pitágoras - Sistema de Educação Superior Sociedade
Ltda

contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda ajuizada por LUCIENE GOMES FERREIRA, para declarar a inexistência dos débitos apontados no ID162431693 e determinar a baixa das restrições lançadas pela ré em desfavor da autora, bem como condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

In
casu
, cinge-se a controvérsia à existência ou não de relação jurídica entre as partes que justificasse a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Inicialmente, cumpre observar que a presente demanda deve ser
analisada
à luz do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação entre a instituição de ensino e o aluno ou possível contratante é notoriamente de consumo. Nessa perspectiva, aplicável a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o,
VIII
, do
CDC
, conforme corretamente reconhecido pela magistrada de primeiro grau.

Sem delongas, em que pese o esforço argumentativo da Apelante, tenho que o recurso não merece provimento, pelas razões que passo a expor.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a ré não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar a existência de relação jurídica válida com a autora. Apesar de alegar a existência de
0
5 (cinco) matrículas vinculadas ao CPF da autora e apresentar telas sistêmicas contendo informações sobre aceites eletrônicos, tais documentos não são suficientes para comprovar a efetiva contratação dos serviços educacionais pela autora.

À luz do contexto probatório, nota-se que a Ré não logrou êxito em demonstrar a legitimidade do negócio jurídico supostamente firmado, visto que o instrumento contratual juntado aos autos carece de assinatura do consumidor. Dessa forma, resta inviabilizada a comprovação de que a parte autora tenha efetivamente contratado a dívida mencionada. Por corolário lógico, uma vez declarado inexistente o contrato, reputam-se indevidas as cobranças e
a
inclusão do nome da Apelada em sistemas de proteção ao crédito
.

Quanto ao fundamento de que a contratação foi realizada eletronicamente e legitimada através da geração de um código único, isso não é prova inequívoca do consentimento do contratante, sendo certo que a assinatura eletrônica, nessa espécie de relação jurídica, deve ser demonstrada através da coleta da biometria facial do cliente, com
geolocalização
, autenticação em dois
fatores, etc.
Isso porque não há como afirmar, com certeza, que, caso de fato tivesse ocorrido uma contratação, que ela não foi realizada por terceiros ou mesmo que não seja produto de uma simulação feita pela própria instituição de ensino.

Nesse contexto:

“(...)
3
.
A ausência de assinatura válida e a insuficiência de prova da contratação por meio eletrônico inviabilizam a legitimidade do contrato
. (...) A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de
contratação não comprovada de cartão de crédito consignado. (...)” (
TJMT
,
ApCiv
1000160-54.2022.8.11.0034, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 29/10/2024, p. 31/10/2024) (
g.n
)

“(...)
5
.
A instituição financeira não demonstrou a regularidade da contratação, sendo ausente assinatura física ou eletrônica da autora no contrato e inexistente comprovação de autenticação por biometria facial ou
geolocalização
. (...) A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado, quando não comprovada a anuência do consumidor. (...)” (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10194355220248260405 Osasco, Relator: Marcio Bonetti, Data de Julgamento: 15/10/2024, 6a Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 15/10/2024) (
g.n
)

“
(...)
No caso vertente, a despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado por biometria facial, certo é que não bastasse
a
ausência de segurança e cautela de tal modalidade, não vislumbro daí a efetiva comprovação da contratação do empréstimo consignado (Cédula de Crédito Bancário), notadamente porque
o referido instrumento não contém assinatura do apelante, cuja avença é categoricamente impugnada pelo consumidor
que, diga-se de passagem, é um idoso com evidente vulnerabilidade. (...)” (
TJ-ES
- APELAÇÃO CÍVEL: 5000629-08.2022.8.08.0069, Relator: JANETE VARGAS
SIMOES
, 1a Câmara Cível) (
g.n
)

Como bem pontuou a magistrada sentenciante, "
os documentos apresentados pela empresa ré para sustentar sua defesa não comprovam de forma inequívoca a contratação dos serviços pela autora, uma vez que não contêm qualquer assinatura da mesma, ou qualquer outro elemento que comprove o seu efetivo consentimento ou aceite.
"
(sic
)

Nesse contexto,
a
s telas sistêmicas unilateralmente produzidas pela ré, desprovidas de qualquer assinatura ou outro elemento robusto que comprove o consentimento da parte autora, são insuficientes para demonstrar a existência da relação jurídica controvertida, conforme entendimento consolidado na jurisprudência
deste
eg
.
Sodalício.

Nesse sentido:

“
(...)
A juntada de prova unilateral consubstanciada em cópia de espelho de tela de computador, integrante do sistema interno da empresa de telefonia, não serve de comprovação da existência da relação contratual entre as partes, nem mesmo da legalidade do débito discutido.
(...)
.”
(TJ-MT 10011373520208110028 MT, Relator
.:

ANTONIA
SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/12/2022)

“
(...)
O “
print
” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço,
por tratar-se de prova unilateral
. É fato gerador de
danos morais, que decorrem do próprio fato
(dano
in
re

ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros do
s órgãos de proteção ao crédito
. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
(...)
.”
(TJ-MT 10167377720208110002 MT, Relator
.:
GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2021)
(
g.n
)

“
(...)
5
. A empresa aérea não comprovou a comunicação prévia do cancelamento ao consumidor por meio documental idôneo (
e-mails
, mensagens ou registros de contato), limitando-se a apresentar
capturas de
tela
do próprio
sistema
, documentos
unilateralmente
produzidos, sem força probatória
.

6. O dano moral decorre da própria falha na prestação do serviço, pois a frustração da viagem contratada gera transtornos que extrapolam o mero dissabor, especialmente em razão da vulnerabilidade do autor, menor de idade.

(...)
.”
(
TJMT
,
ApCiv
1034625-54.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025,
Publicado
no
DJE
30/03/2025)
(
g.n
)

Ademais, sendo a
Apelante
instituição de ensino que atua no mercado educacional, cabe a ela se cercar das cautelas necessárias para garantir a segurança e a legitimidade das contratações que
realiza,
não podendo o consumidor arcar com os prejuízos decorrentes de eventual falha no sistema ou fraude.

Assim, não tendo a ré comprovado satisfatoriamente a existência de relação jurídica válida com a autora que justificasse a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, imperioso reconhecer a ilicitude da negativação, devendo ser mantida a declaração de inexistência do débito e a determinação de baixa das restrições.

Quanto ao
dano moral
,
a jurisprudência é pacífica no sentido de
"
a
inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado
a
própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos
”
(STJ,
AgInt
no
REsp
1.846.222/
RS 2019/0326486-1, Relator.: Ministro
LUIS
FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/08/2020)

Assim, configurado o ato ilícito praticado pela ré (inscrição indevida) e o dano moral dele decorrente (presumido), impõe-se o dever de indenizar, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), entendo que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida, não merecendo qualquer reparo.

Pelo exposto, nego provimento à apelação da ré, mantendo a declaração de inexistência do débito, a determinação de baixa das restrições e o reconhecimento da ocorrência de dano moral.

DO RECURSO DE
LUCIENE GOMES FERREIRA

No que concerne ao recurso adesivo interposto pela autora, dois s
ão os pontos controvertidos, sendo eles
(1)

a majoração do valor da indenização por danos morais; e
(2)
a majoração dos honorários advocatícios.

Quanto aos
danos morais
, a Apelante pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sob o argumento de que a manutenção indevida da dívida prescrita em sistemas de proteção ao crédito gerou severos danos financeiros, e que o valor arbitrado em R$ 6.000,00 não é suficiente para impedir que a Apelada volte a agir de forma negligente e ilícita em relação a seus potenciais consumidores.

Não obstante as alegações da Apelante, razão não lhe assiste, pelas razões abaixo expostas.

É cediço que a lei não estabelece parâmetros objetivos para a quantificação do valor da indenização por danos morais, devendo o Juízo, no exercício do poder discricionário, ao analisar o caso concreto, ficar atento à proporcionalidade e à
razoabilidade.

Dessa forma, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão, mas não ser estritamente equivalente a ela, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia, já que o ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado, não devendo ser usado como fonte de enriquecimento ou
abusos.

Portanto, deve ser considerado, no
quantum
a ser fixado, a
dupla finalidade
do instituto, que é, por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento
vivenciados.

No presente caso, o valor arbitrado na sentença (R$ 6.000,00) se mostra adequado às circunstâncias do caso,

uma vez que a Apelante não demonstrou de forma inequívoca os supostos prejuízos ou constrangimentos sofridos.

Embora o dano moral decorrente da inscrição indevida seja
in
re

ipsa
, a ausência de comprovação de um sofrimento excepcional impede a majoração pretendida,
sob pena
de se configurar enriquecimento ilícito.

Perfilhando este entendimento, destaca-se:

“[...]
4
. A relação entre as partes configura relação de consumo, nos termos dos
arts
. 2o e 3o do
CDC
, impondo-se a inversão do ônus da prova em favor da consumidora. 5. O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência
de contratação válida, sendo incontroversa a inexigibilidade da dívida. [...] 7. O dano moral é presumido, em razão dos descontos indevidos incidentes sobre verba de caráter alimentar, comprometendo o sustento da autora. 8. O quantum indenizatório de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se revela razoável diante das peculiaridades do caso concreto. [...]” (
TJMT
,
ApCiv
1014501-50.2023.8.11.0002, r.
MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 11/02/2025, p. 14/02/2025)

“[...]
4
. A fixação de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do ato, as condições das partes e o caráter pedagógico da condenação. Majoração do valor indenizatório para R$ 5.000,00, diante da repercussão do ato ilícito sobre a verba alimentar do autor. [...] A fixação de indenização por danos morais deve atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano e a capacidade econômica das partes." (
TJMT
,
ApCiv
1002434-26.2023.8.11.0011, r.
MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
, j. 08/10/2024, p. 15/10/2024)

“[...] No caso não há dúvidas que o protesto foi indevido, visto que o imóvel jamais pertenceu
a
parte autora. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de
dano moral “
in
re

ipsa
”.
A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais
deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes
. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.” (
TJMT
,
ApCiv
1040784-27.2022.8.11.0041, r. Mario Roberto
Kono
de Oliveira, j. 26/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, p. 03/04/2024) (
g.n
)

No tocante aos
honorários advocatícios
, assiste razão à recorrente.
Sabe-se que pelo princípio da causalidade, a verba honorária fixada é devida ao procurador da parte adversa, e constitui impositivo legal que integra os consectários da condenação, previstos no
caput
do art. 85 do CPC/2015.

Com efeito, cabem os honorários advocatícios, independentemente da natureza da decisão, se extinção do processo sem julgamento do mérito, procedência ou improcedência do pedido (§6o do supracitado artigo).

No caso em tela, os honorários advocatícios foram fixados em 15% sobre o valor da condenação, correspondente à indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00. No entanto, ao se aplicar esse percentual, verifica-se que a verba honorária resultará em quantia de reduzida expressão econômica, totalizando apenas R$ 900,00 (novecentos reais).

Assim, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme estabelece o art. 85, §8o do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(
...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §
2o.
”

Verifica-se, contudo, que o juízo de origem procedeu de maneira diversa, fixando os honorários sobre o valor da condenação, sem a devida observância à legislação processual.

À vista disto
, constata-se que a verba honorária, no caso, deve ser fixada em
R$ 1.
8
00,00 (mil e
oitocentos
reais)
, já com a devida majoração em grau recursal, porque em conformidade com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo em consonância com o entendimento deste Tribunal de Justiça em casos semelhantes.
Vejamos:

“
[...]
A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do
REsp
.
n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e,
por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. No caso em que não houver condenação, e sendo o proveito econômico irrisório, deve ser aplicada a regra subsidiária disposta no § 8o, do art. 85, do CPC
. (TJ-MT 10360134520188110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2022)(g. n.)

DISPOSITIVO

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
Pitágoras – Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda.

e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso de

Luciene Gomes Ferreira
, tão somente para fixar os honorários devidos ao advogado da Recorrente de forma equitativa no importe de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), já com a devida majoração em grau recursal, nos termos do art. 85, § 8o e § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025